Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711191-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULLYSTER DE JESUS ARAUJO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aullyster de Jesus Araujo, parte autora, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição” dos embargos à execução n.o 0701629-62.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, não tendo juntado faturas de cartão de crédito e nem a cópia integral da última declaração de imposto de renda entregue à Receita Federal. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “se encontra afastado do trabalho, sendo sua única fonte de renda o que recebe decorrente do auxílio do INSS, o qual é modesto e insuficiente para atender suas necessidades básicas”; (b) “é o provedor do seu lar, que depende de seu sustento financeiro”; (c) “encontra-se isento do Imposto de Renda, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos”; (d) “para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (carta de concessão do INSS de auxílio por incapacidade temporária – id 70084689; conta de água e esgoto – id 70084691-94; extratos bancários – id 70084692; carteira de trabalho – id 70084695; fatura de cartão de crédito – id 70084698, declaração de hipossuficiência – id 70084700; comunicação de prorrogação do benefício por incapacidade – id 70084702). No ponto, o agravante comprova que, atualmente, recebe benefício por incapacidade do INSS no importe de R$ 3.703,22, com vigência a partir de 06.02.2023 prorrogado até 05.9.2026, conforme se observa na comunicação de decisão expedida pelo INSS (id 70084702), circunstância que revelaria aparente insuficiência da referida verba a fazer frente às despesas comprovadas, sem atingir o mínimo existencial. No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7.7.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJE: 23.6.2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator